Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-77.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010984-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), REGINA CELIA DA SILVA - CPF: 495.144.401-10 (AGRAVADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

REALIZAÇÃO DE OBRA.

EFEITO SUSPENSIVO.

DEFERIDO PARCIALMENTE.

REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A determinação de realização de obra confunde-se com mérito, e demanda instrução probatória e ampla defesa.

Demonstrados os requisitos legais, deve ser deferido em parte o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010984-77.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

AGRAVADA: REGINA CÉLIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1009897-60.2022.8.11.0041), que deferiu em parte a antecipação de tutela para determinar que a requerida, ora agravante, promova no prazo de 15 dias a interligação da caixa coletora da residência da autora com a rede coletora de esgoto, bem como se abstenha de cortar o fornecimento de água em razão do inadimplemento das faturas debatidas nos autos, sob pena de multa
. (id. 82029391)

A agravante aduz que a decisão não pode e nem deve ser mantida por esse colendo Tribunal, sobretudo porque estabeleceu uma obrigação que jamais foi ou será da Concessionária, sendo correto que não cabe a ela realizar obras em propriedades particulares, em especial para interligar a rede de esgoto que construiu ao imóvel da agravada, conforme dispõe o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto - Resolução Normativa 05, de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá, arts. 29 e 32, bem como nos termos da Lei Federal n. 11.445/2007, art. 45 e também o art. 11, §§ 1º e 3º, do Decreto n. 7.217/2010, que regulamenta a Lei do Saneamento Básico.

Assevera ser obrigação da concessionária,

construir a tubulação coletora até a caixa de inspeção dos imóveis, sendo que esta é de exclusiva responsabilidade do usuário em estruturar, mesmo porque é nela que se fará a interligação da unidade à rede de esgoto, e, mais, a legislação estipula de forma clara que a cobrança da tarifa de esgoto será devida mesmo se o usuário não fizer a conexão à rede da concessionária, de modo que patente o equívoco do Juiz singular, que, diga-se, foi omisso na análise da matéria.

A respeito da cobrança da taxa de esgoto, a questão foi consolidada no Superior Tribunal de Justiça, via recurso repetitivo, Tema 565, em que considerou legal a cobrança da tarifa mesmo ausente o tratamento final dos dejetos.

Expõe que a rede de esgoto foi devidamente construída pela Concessionária na região onde fica o imóvel da parte agravada, sendo correto que todos os usuários ali residentes poderão fazer a interligação de suas residências para fruição dos serviços, o que pode ser confirmado na documentação anexa.

Informa a agravante, que após recepção da ação, fez uma vistoria no local, e confirmou que há rede coletora de esgoto na via pública em frente ao imóvel, com caixa de passagem instalada na calçada.

O Juízo singular não poderia ter deferido a tutela de urgência pretendida, mais precisamente quanto a obrigação da Concessionária em realizar uma obra em um imóvel particular, sobretudo porque a Legislação aplicável é no sentido oposto, devendo o usuário viabilizar a interligação de seu imóvel à rede de esgoto construída pela agravante.

Afirma já ter feito toda a estrutura da rede de esgoto no local, sendo a interligação a ela, de responsabilidade do usuário, no caso, da agravada.

Alega não existir no caso em apreço o preenchimento de quaisquer dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, sendo correto que o ordenamento jurídico não abarca o pedido inicial, além do que não existe perigo de dano algum no pedido deduzido na inicial, de maneira que se impõe a reforma da decisão de 1.º grau em todos os seus termos. Além disso a determinação contida na decisão agravada é irreversível, já que a obra a ser realizada não poderá ser destruída e a parte agravada não irá indenizar a agravante em caso de improcedência dos pedidos ao final da demanda.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito pugna pelo provimento do recurso, devendo ser cassada a decisão de 1.º grau em todos os seus termos, em especial para exonerar a Concessionária de realizar qualquer obra no imóvel da parte agravada, devendo ela ainda pagar pelos serviços de esgoto que estão a sua disposição. (Id. 130790161)

Liminar deferida em parte.

(id. 131650152)

Informações prestadas pelo Juízo da causa.

Sem contrarrazões. (id. 135082685)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante a concessão da liminar para suspender a decisão agravada, sob o argumento de que a rede de esgoto está finalizada e não é sua obrigação fazer a ligação da rede do imóvel da agravada à rede pública de esgoto, além disso defende a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, cuja matéria foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do Recurso Repetitivo – Tema 565.

Assevera, ainda, caso seja mantida a decisão agravada, as medidas nela determinadas, isto é, a obra para ligação da rede particular à rede pública, será irreversível, o que causará prejuízo irreparável, pois não é sua obrigação fazer tal obra e no caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada não irá indenizá-la.

O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC.

Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal para suspender a decisão no ponto em que determinou que a agravante, no prazo de 15 (quinze) dias “
a interligação da caixa coletora da residência da autora com a rede coletora de esgoto, bem como se abstenha de cortar o fornecimento de água em razão do inadimplemento das faturas debatidas nos autos, sob pena de multa.”
.

Sendo assim, da análise dos autos, tem-se que os argumentos da agravante merecem acolhimento parcial, apenas para suspender a decisão no ponto em que determinou a realização da obra de interligação da caixa coletora da residência da autora com a rede coletora de esgoto.

Isto porque, ao que se vê, a matéria discutida demanda maior dilação probatória, especialmente para se estabelecer com clareza, de que é realmente a responsabilidade pela obra e também porque a agravada em sua inicial afirma não existir rede de esgoto na rua em que fica sua residência.

Portanto impor uma obrigação de realizar uma obra à agravante de forma liminar, se mostra temerário e poderá causar prejuízo irreparável.

As demais matérias ventiladas no presente recurso, se confundem com o mérito da ação, de modo que sua apreciação neste recurso, implicaria em supressão de instância.

Além disso, como já mencionado, necessário o devido processo legal com o efetivo contraditório e ampla defesa, para melhor elucidar a questão posta em juízo.

Sendo assim, é caso de se deferir parcialmente a tutela vindicada, uma vez que foi demonstrada a presença dos requisitos legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR C/C TUTELA DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO LIMINAR DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO – DECISÃO EXTRA PETITA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DEMAIS MATÉRIAS – CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO E NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

A decisão agravada

extrapolou o pedido, que é de destituição do sócio administrador da função administrativa na sociedade, porém determinou a exclusão do agravante da sociedade empresária.

Presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

As demais matérias não foram objeto da decisão agravada e se confundem com o mérito da ação principal, que demanda instrução probatória para melhor elucidar a controvérsia.”

(N.U 1014099-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, e confirmo a liminar, apenas para suspender em parte a decisão agravada, no ponto em que determinou que a agravante promova, em 15 (quinze) dias, a realização da obra de interligação da caixa coletora da residência da autora com a rede coletora de esgoto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022